Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009411-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Dano, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHÁLIA LTDA - FACULDADE FASIPE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE INACIA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), 7a promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO

AGRAVADO: 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA MANDAMENTAL PARA COMBATER ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE REQUEREU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – ATIPICIDADE DO FATO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

O pedido de arquivamento do inquérito policial, por ausência de suporte probatório, é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese, é o Ministério Público.

Não há ilegalidade no arquivamento do inquérito policial justificado na falta de suficiente suporte probatório.

Não cabem do arquivamento do inquérito policial recursos judiciais que tenderiam a indevidamente forçar o início da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1009411-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO

AGRAVADO: 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Orivaldo Ribeiro
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança, com fundamento nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009, por não preencher os pressupostos de interesse processual, como a ausência de prova pré-constituída e a utilização inadequada da ação constitucional para combater ato de promotor de justiça que requereu o arquivamento de inquérito policial ao concluir pela atipicidade do fato.

O agravante defende que o Ministério Público não poderia ter pleiteado o arquivamento do procedimento investigatório instaurado para apurar suposto crime de dano e apropriação indébita pelo investigado Instituto de Ensino Santa Nathália LTDA – Faculdade Fasipe Cuiabá, em razão da atipicidade do fato, já que o caso trata de mero desacordo contratual, que é objeto de ação civil própria.

Afiança que possui um contrato de locação de imóvel com o Instituto de Ensino Santa Nathália LTDA – Faculdade Fasipe Cuiabá e que, nos termos entabulados no contrato, o locatário não assumiu o compromisso de reformas, consertos e reparos no imóvel, causando-lhe depreciações. E, apesar de ter disponibilizado ao Ministério Público fotos e documentos comprobatórios da destruição do imóvel, como as instalações elétricas, bancadas da cantina, portas e vidros arrancados e quebrados, nada foi feito quanto à instauração de um procedimento investigativo para apurar o dano causado no imóvel.

O agravado não apresentou as contrarrazões (Id.: 99018491).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso de agravo regimental (Id.: 99552466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO

AGRAVADO: 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Orivaldo Ribeiro impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra pedido do Ministério Público para arquivamento de procedimento investigatório instaurado para apurar suposto crime de dano e apropriação indébita pelo investigado Instituto de Ensino Santa Nathália LTDA – Faculdade Fasipe Cuiabá, em razão da atipicidade do fato, já que o caso trata de mero desacordo contratual, que é objeto de ação civil própria.

O Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital acolheu a cota ministerial e determinou o arquivamento dos autos.

Contra essa decisão, o ora agravante interpôs recurso de apelação, que não foi recebido, por inexistência de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal (ausência de legitimidade e interesse recursal), haja vista que a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial é irrecorrível.

Via de consequência, manejou mandado de segurança para atacar ato do Promotor de Justiça que requereu o arquivamento de procedimento investigatório, por ser fato atípico, ao ponto que se trata de desacordo contratual, objeto de ação civil.

Na oportunidade, por decisão monocrática, indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo, com fundamento nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009, por ausência de prova pré-constituída e pela utilização inadequada da ação constitucional para combater ato do Promotor de Justiça que requereu o arquivamento do inquérito policial.

Por oportuno, o agravante interpõe recurso de agravo regimental.

Todavia, reproduz as mesmas teses alinhavadas quando da interposição da petição inicial do mandado de segurança.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, e a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão anteriormente prolatada:

“3 – O mandado de segurança é ação de natureza mandamental, de rito especial, garantida constitucionalmente e regulamentada pela Lei n. 12.016/2009, destinada a afastar lesão de direito por meio de ordem corretiva ou preventiva capaz de cessar a ilegalidade emanada de autoridade pública ou com ela equiparada.

De tal modo, para que seja considerado líquido e certo, o direito deve ser expresso em lei e ser demonstrado de plano, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar o pedido, sob pena de indeferimento, já que no mandado de segurança não se abre brecha para a produção de provas.

4 – Na espécie, o impetrante, além de redigir uma peça confusa, não trouxe documentos necessários a instruir a ação constitucional. O que se afere, para fins de compreensão, foram consultas realizadas no sistema do PJE sobre o inquérito policial n. 1004380-42.2020.8.11.0042 (objeto deste mandado de segurança).

Circunstância que, por si só, já demandaria a extinção da ação, com amparo no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, pois “a concessão de mandado de segurança está condicionada à prévia e convincente demonstração, mediante prova documental trazida na exordial, de violação a direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal, da apontada autoridade coatora” (RMS 60.168/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Dessume-se que o impetrante maneja a ação constitucional para atacar ato do Promotor de Justiça que requereu o
arquivamento de procedimento investigatório
, por ser fato atípico, já que se trata de desacordo contratual, objeto de ação civil.

Por sua vez, o
juiz de primeiro grau
acatou o pedido do órgão ministerial e
determinou o arquivamento dos autos
. Na sequência, contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso de apelação, que não foi recebido, ao fundamento que a decisão que determina o arquivamento de inquérito policial é irrecorrível.

Na espécie, o ato do Promotor de Justiça que requereu arquivamento do procedimento investigatório em razão da atipicidade do fato, haja vista ser caso de desacordo contratual e ser objeto de ação civil,
não é ilegal nem abusivo
. Nem mesmo a decisão do juiz de primeiro grau que homologou o pedido e determinou o arquivamento.

Sobre o conceito de liquidez e certeza, ensinam José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo: "A expressão, assim, deve ser interpretada sistemática e finalisticamente:
ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente.
Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança" (Mandado de segurança individual e coletivo: comentários à Lei 12.016/2009. E-book. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

5 – Assim, apesar de o impetrante sustentar que ao Ministério Público cabe promover e determinar a instauração de inquéritos policiais, ante o dever constitucional conferido; ao órgão ministerial, como titular da ação penal, cabe requerer o arquivamento de inquérito policial ou de quaisquer peças de informações, nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal, com posterior submissão ao judiciário, para homologação.

Tal competência imprimida pelo texto infraconstitucional decorre do § 2o do artigo 127 da Constituição Federal, que disciplina que o Ministério Público goza de autonomia funcional. De outro tanto, o artigo 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe como princípios institucionais o da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.

Assim, no sistema processual penal vigente, a função jurisdicional não contempla a iniciativa acusatória, de maneira que, do mesmo modo que não poderá o juiz autoprovocar a jurisdição,
não poderá obrigar o Ministério Público, diante de sua independência funcional
, a oferecer a denúncia ou a ter, em toda e qualquer hipótese, reexaminado o pedido de arquivamento pela instância superior, o respectivo Procurador-Geral.

Na espécie,
o Ministério Público
, titular da ação penal,
entendeu pela atipicidade do fato
.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Recurso contra decisão judicial determinando o arquivamento de inquérito: inexiste. Como já exposto acima (nota 25), o titular da ação penal pública é o Ministério Público, razão pela qual somente esse órgão tem a possibilidade de ingressar com a demanda, se entender suficientes os elementos existentes nos autos do inquérito. Do mesmo modo,
vislumbrando insuficiência probatória, cabe-lhe requerer o arquivamento
.
O controle judicial é feito pelo magistrado – e somente por ele. Está-se, ainda, na esfera administrativa. Por isso, inexiste recurso contra tal decisão.
Se, porventura, houver qualquer grave deslize nas condutas tanto do promotor como do juiz, arquivando inquérito indevidamente, deve-se apurar tal fato em âmbito administrativo
, no tocante às condutas funcionais de ambos
.
O particular, mesmo o ofendido, não tem legitimidade para impedir o arquivamento
.
Conferir: TJSC
:
“Mandado de segurança. Insurgência contra decisão que acatou o pedido de arquivamento de inquérito policial efetuado pelo Ministério Público. Irrecorribilidade da decisão e impossibilidade da assistência de acusação em momento anterior ao do recebimento da denúncia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. “Writ não conhecido” (MS 2015.021407-6–SC, 1.a C. C., rel. José Everaldo Silva, 04.08.2015, v.u.). TJPA: “1. Não cabe recurso contra a decisão judicial que, a pedido do Ministério Público, determina o arquivamento da representação criminal. 2. O recorrente é parte ilegítima para recorrer em ação penal pública incondicionada, cujo titular da ação penal é o Ministério Público. 3. Recurso não conhecido” (Ap. 2015.02228116-31 – PA, 1.a Câmara Criminal Isolada, rel. Vera Araújo De Souza, 23.06.2015, v.u.)” (NUCCI, Guilherme de Souza: Código Processo Penal Comentado, 15a edição, revista, atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense. 2016).

6 – Ademais, não cabe discussão acerca da conclusão do titular da ação penal pública incondicionada no tocante à existência ou não de suporte probatório para o oferecimento da denúncia.

Isto porque, com o objetivo de zelar pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, cabe ao magistrado determinar ou não o arquivamento das peças informativas. Uma vez anuindo, fica afastado o procedimento previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, sem que, com isso, seja violado direito líquido e certo do impetrante.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“1.
O pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese de crimes de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação
. 2. "
A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação
." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015)

3. Permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal. 4. Ao magistrado caberá lançar mão, fundamentadamente, da opção inserta no art. 28, do Código de Processo Penal, apenas na hipótese em que discordar da promoção de arquivamento. Do contrário, consumado estará o arquivamento, permitindo-se o desarquivamento desde que se verifique a situação descrita no art. 18 do mesmo pergaminho legal. 5. Recurso ordinário improvido” (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).

De tal modo, permitir o reexame judicial quanto ao pedido de arquivamento do inquérito policial, quer por via recursal ou pela autônoma, no caso, mandado de segurança, importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público, titular da ação, que é quem tem autonomia para reconhecer a existência ou não de elementos capazes de refletir na persecução penal.

A propósito:

“1. As causas de impedimento e suspeição são taxativas, de interpretação restrita, nelas não se inserindo a atuação do juiz ou agente ministerial que teve no processo decisões reformadas.

2.
O mérito da suficiência de suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo exclusivo do órgão acusatório, ainda que por reexame no efeito devolutivo ministerial (art. 28 do CPP), não cabendo do arquivamento do inquérito policial recursos judiciais, que tenderiam a indevidamente forçar o início da ação penal - prerrogativa exclusiva do constitucional representante social da acusação penal. 3.
Não há ilegalidade no arquivamento de inquérito policial justificado na falta de suficiente suporte probatório
. 4. Negado provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança” (RMS 15.169/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014) (grifei).

7 – Destarte, o processamento do mandado de segurança encontra óbice nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009, por ausência de prova pré-constituída e pela utilização inadequada do mandamus para combater ato do Promotor de Justiça que requereu o arquivamento do inquérito policial.

8 – Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial

e
JULGO EXTINTO
o processo, com fundamento nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009
(...)”.

Destarte, o agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021